Tribunal: STF
Processo: HC 199207
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO DOMICILIAR –  
TRABALHO EXTERNO – REVOGAÇÃO – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Pará de Minas/MG, no processo nº 4400101-45.2019.8.13.0471, acolheu pedido de realização de trabalho externo em empresa conveniada com a unidade prisional. Implementou, a requerimento da defesa, prisão domiciliar, em caráter temporário e excepcional, aludindo ao pronunciamento formalizado no habeas corpus nº 575.495/MG, Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, relator ministro Sebastião Reis Júnior, em 2 de junho de 2020, mediante o qual determinada a observância do regime domiciliar quanto aos reeducandos do sistema prisional do Estado de Minas Gerais que cumprem pena no regime semiaberto ou aberto e tiveram suspenso o exercício do trabalho externo, como medida de combate à pandemia covid-19. Fez ver necessário o regime domiciliar, para salvaguardar a salubridade do ambiente prisional e evitar contágio, considerada a saída para trabalho externo. Mencionou a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, e a Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
    A Sexta Câmara Criminal deu provimento ao agravo em execução nº 1.0000.20.569217-1/002, interposto pelo Ministério Público, afastando o recolhimento domiciliar. Assentou não se encontrar o reeducando em grupo de risco, ante a covid-19. Concluiu não abrangida a situação jurídica pela decisão no habeas corpus nº 575.495/MG.
    O Juízo, em 10 de março de 2021, observado o pronunciamento do Tribunal, revogou o trabalho externo. Teve como inviável a manutenção do benefício, sem o recolhimento domiciliar, diante da pandemia e do risco de disseminação do vírus, consideradas entrada e saída diárias na unidade prisional.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 651.056/SC. O Relator indeferiu o pedido de implemento de liminar.
    A impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente da revogação do trabalho externo e da prisão domiciliar. Ressalta a importância do trabalho externo na ressocialização do condenado. Alude ao artigo 35 da Lei de Execuções Penais. Reporta-se ao julgamento do habeas corpus nº 575.495. Articula com o verbete vinculante nº 56 e com o princípio da individualização da pena – artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.
    Pretende, no campo precário e efêmero, o restabelecimento do trabalho externo e da prisão domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta, em 30 de março de 2021, ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou haver o Relator inadmitido a impetração.
    2. No tocante ao trabalho externo, constituem requisitos indispensáveis a aptidão, a disciplina, a responsabilidade e o cumprimento de 1/6 da pena – artigo 37 da Lei nº 7.210/1984. A pandemia no País, por si só, não caracteriza fator impeditivo ao exercício de atividade laboral. O Juízo da execução, ao deferir o pedido, assentou preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos.
    A revogação do trabalho externo e do recolhimento domiciliar importa em ilegalidade. Embora o cumprimento da pena no regime domiciliar, providência de caráter excepcional, nos termos do artigo 117, inciso II, da Lei nº 7.210/1984, se destine a presos no regime aberto, o Juízo implementou-o de modo a evitar a revogação do trabalho externo e como medida de prevenção à contaminação, ante a pandemia de covid-19. 
     3. Defiro a liminar, para restabelecer o trabalho externo e, em caráter temporário, o recolhimento domiciliar, considerado o processo nº 0101-45.2019.8.13.0471, da Vara de Execuções Penais da Comarca de Pará de Minas/MG. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem. 
Brasília, 12 de abril de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator